Tribunal: CARF
Processo: 16682.904939/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904939/2012-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.346 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Recorrente
IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima
Abud, Larissa Nunes Girard (Suplente Convocada), Raphael Madeira Abad e Denise Madalena
Green. Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado
Relatório
Trata-se de processo administrativo no qual discute-se o direito da Recorrente a
créditos de PIS.
Por retratar com precisão os fatos até então tratados no presente processo adoto e
transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise da controvérsia.
Trata o processo de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório emitido pela Demac Rio de Janeiro, em 05/11/2012 (rastreamento no
40158510), que não homologou a compensação de R$ 248.467,93, pleiteada na
DCOMP no 13670.92665.221211.1.3.04-8497, em virtude de que o pagamento de R$
4.233.773,92 de COFINS (código 5856), do período de 31/10/2008, efetuado em
19/11/2008, tido como indevido ou a maior que o devido, estava integralmente utilizado
para quitação de outros débitos da contribuinte.
Na manifestação apresentada, a contribuinte argumenta que a suposta insuficiência de
crédito se deve a um mero equívoco cometido quando do preenchimento de sua DCTF.
Diz que na DCTF original indicou um débito de COFINS do PA de 31/10/2008 de R$
4.233.773,92, quando o valor correto é de R$ 3.985.311,20. Como o pagamento da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904939/2012-03
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904939/2012-03

contribuição desse período foi de R$ 4.233.773,92, resta-lhe um saldo credor de R$
248.462,72, que foi utilizado na presente Dcomp. Ressalta que em 23/12/2011, antes
mesmo da emissão do Despacho Decisório, transmitiu DCTF Retificadora, passando a
constar o valor correto da contribuição devida. Aduz que o equívoco é do próprio
despacho decisório que se baseou em DCTF que já havia sido retificada.
É o relatório.
Da análise realizada pela DRJ acerca do presente caso foi proferida a seguinte
ementa abaixo transcrita.
COFINS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NA APURAÇÃO DO
CRÉDITO. DCTF RETIFICADORA TRANSMITIDA ANTES DA EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO.
Comprovando-se erro na apuração do crédito pelo sistema informatizado, por não haver
considerado as informações constantes em DCTF retificadora transmitida anteriormente
à emissão do Despacho Decisório, revisa-se a decisão exarada, homologando-se a
compensação pleiteada, até o limite do crédito reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário no qual reiterou os
argumentos já aduzidos na Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório
Voto.
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares, é de se analisar o mérito.
A Recorrente alega que o crédito que requereu por intermédio da DCOMP no
04527.40653.231211.1.3.041170 não foi utilizado integralmente para compensação na
Per/Dcomp no 39582.84265.221211.1.3.040880, uma vez que realizou recolhimentos
suplementares comprovados na sua Manifestação de Inconformidade, especialmente no
Documento 03 que a acompanhou.
Desta forma, foi alegado e demonstrado, quando da apresentação da Manifestação
de Inconformidade, que haveriam créditos que não foram levados em consideração quando da
prolação do Acórdão atacado.
Neste diapasão voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem (i) apure os reflexos do pagamento alegado e demonstrado pela Recorrente no
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.346 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904939/2012-03

Per/Dcomp de que trata este processo, (ii) verifique se os valores eventualmente foram utilizados
em outro processo, bem como (iii) constate se existe saldo disponível, elaborando informação,
inclusive com a juntada de cópias que comprovem os fatos, (iv) abrindo-se vistas à recorrente
para que a mesma, no prazo legal, manifeste-se sobre o resultado/relatório final da diligência
determinada.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital